Tribunal: TJES
Processo: 0028600-73.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028600-73.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA MARIA MACHADO GONCALVES

APELADO: CHIRLES FELIX NUNES e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. USUCAPIÃO EM FAVOR DA REQUERIDA. PROVAS. SOMA DAS POSSES. JUSTO TÍTULO. INSTRUMENTOS PARTICULARES.

1.
“Se somadas as posses da vendedora com a dos adquirentes e atuais possuidores é atingido lapso superior ao necessário à prescrição aquisitiva do imóvel, improcede a ação reivindicatória do proprietário ajuizada tardiamente.” (
REsp n. 171.204/GO, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 26/6/2003, DJ de 1/3/2004, p. 186.).

2. O instrumento particular de compra e venda deve ser considerado justo título para a finalidade de comprovação do exercício da posse sobre o imóvel. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028600-73.2013.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DEBORA MARIA MACHADO GONCALVES

ADVOGADO : MARCELO COELHO SILVA - OAB ES28266-A

RECORRIDO : CHIRLES FELIX NUNES

SILVIO EDUARDO SANTOS CAMPELO

ADVOGADO : SEGUNDO LUIS MENEGUELLI

MAGISTRADO : CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito a Ação Reivindicatória proposta pela ora Apelante em face dos Recorridos, visando à retomada de lote urbano situado em Ponta da Fruta, Vila Velha.

Na r. sentença, o juízo de origem rejeitou a pretensão, destacando a existência de prazo aquisitivo (usucapião) em favor dos Demandados, considerando as provas constantes dos autos e a soma dos tempos de posse exercida pelos mesmos e pelos proprietários anteriores.

Pois bem.

Dispõe o Código Civil,
verbis:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

Art. 1.243.
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - CONFIGURAÇÃO - POSSE LONGEVA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE QUINZE ANOS (NO MÍNIMO), ORIGINÁRIA DE JUSTO TÍTULO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - A usucapião, forma de aquisição originária da propriedade, caracterizada, dentre outros requisitos, pelo exercício inconteste e ininterrupto da posse, tem o condão, caso configurada, de prevalecer sobre a propriedade registrada, não obstante seus atributos de perpetuidade e obrigatoriedade, em razão da inércia prolongada do proprietário de exercer seus direitos dominiais. Não por outra razão, a configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente;

II - A fundamentação exarada pelo Tribunal de origem no sentido de que o título que conferira posse à ora recorrente somente se revelaria justo em relação às partes contratantes, mas injusto perante àquele que possui o registro, carece de respaldo legal, pois tal assertiva, caso levada a efeito, encerraria a própria inocuidade do instituto da usucapião (ordinária);

III -
Por justo título, para efeito da usucapião ordinária, deve-se compreender o ato ou fato jurídico que, em tese, possa transmitir a propriedade, mas que, por lhe faltar algum requisito formal ou intrínseco (como a venda a non domino), não produz tal efeito jurídico. Tal ato ou fato jurídico, por ser juridicamente aceito pelo ordenamento jurídico, confere ao possuidor, em seu consciente, a legitimidade de direito à posse, como se dono do bem transmitido fosse ("cum animo domini");

IV -
O contrato particular de cessão e transferência de direitos e obrigações de instrumento particular de compra e venda, o qual originou a longeva posse exercida pela ora recorrente, para efeito de comprovação da posse, deve ser reputado justo título;

V - Ainda que as posses anteriores não sejam somadas com a posse exercida pela ora recorrente, o que contraria o disposto no artigo 552 do Código Civil de 1916 (ut REsp 171.204/GO, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 01.03.2004), vê-se que o lapso de quinze anos fora inequivocamente atingido;

VI - Esclareça-se que o acolhimento da tese de defesa, estribada na prescrição aquisitiva, com a conseqüente improcedência da reivindicatória, de forma alguma, implica a imediata transcrição do imóvel em nome da prescribente, ora recorrente, que, para tanto, deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade.

VII - Recurso Especial provido.

(REsp n. 652.449/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe de 23/3/2010.)

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. JUSTO TÍTULO. SÚMULA N. 84-STJ. POSSE. SOMA. PERÍODO NECESSÁRIO À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ATINGIDO.

I.
Ainda que não passível de registro, a jurisprudência do STJ reconhece como justo título hábil a demonstrar a posse o instrumento particular de compromisso de compra e venda. Aplicação da orientação preconizada na Súmula n. 84.

II.
Se somadas as posses da vendedora com a dos adquirentes e atuais possuidores é atingido lapso superior ao necessário à prescrição aquisitiva do imóvel, improcede a ação reivindicatória do proprietário ajuizada tardiamente.

III. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 171.204/GO, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 26/6/2003, DJ de 1/3/2004, p. 186.)

No caso em julgamento, a Demandada CHIRLES FELIX NUNES demonstrou a aquisição do terreno do Sr. GINO DUTRA DE SOUZA em
16.4.2010
, conforme instrumento particular de fls. 46/47. Além disso, apresentou contrato particular datado de
22.5.2002
, em que o referido vendedor, Sr. GINO adquiriu o imóvel de terceiro, Sr. LUIZ ANTÔNIO LUPARELLI.

Além disso, a Requerida apresentou prova de realização de benfeitorias e estabelecimento de moradia no bem, de maneira que pode ser considerando o prazo decenal da prescrição aquisitiva.

Assim, levando em conta a soma da posse anterior com a posse exercida pela Demandada e, ainda, a data da efetivação da citação, realizada em 10.3.2014 (juntada do mandado), resta definida a ocorrência do lapso aquisitivo da propriedade pela mesma.

Logo, irretocável a r. sentença que rejeitou a pretensão reivindicatória manifestada pela Autora.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios para montante equivalente a 17% (dezessete por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, CPC, ressalva a suspensão da exigibilidade da obrigação pelo deferimento da gratuidade judiciária em favor da Autora.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)